Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-11.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-11.2023.8.14.0024

APELANTE: CONSTRUTORA D'ALMEIDA LTDA, JOSE ANTUNES

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECATÓRIO DECLARADO LIQUIDADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada para recebimento de suposto valor residual do Precatório nº 005/2002, declarado liquidado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2. Os autores sustentam erro na metodologia de cálculo adotada na liquidação do precatório e pleiteiam o pagamento de diferença que entendem remanescente.

3. A sentença concluiu pela impossibilidade de o juízo de primeiro grau revisar atos praticados no processamento de precatório no âmbito do Tribunal e pela ausência de prova de erro judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível ação de cobrança para rediscutir critérios de cálculo e montante de precatório declarado liquidado pela Presidência do Tribunal; e (ii) saber se restou comprovado erro judiciário apto a ensejar responsabilização do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100 da CF/1988 estabelece regime constitucional específico para pagamento de precatórios, sob gestão do Tribunal competente. A liquidação e o controle do pagamento inserem-se na esfera de atribuição da Presidência do Tribunal.

4. A utilização de ação de cobrança para rediscutir cálculos homologados e ato que declarou liquidado o precatório configura via inadequada para revisão indireta de decisão proferida no âmbito do próprio Tribunal.

5. A responsabilização do Estado por erro judiciário exige comprovação de dolo ou culpa grave. A mera divergência técnica sobre índices ou critérios de atualização não caracteriza erro indenizável.

6. Não houve demonstração de ilegalidade manifesta ou de conduta dolosa ou culposa grave na atuação dos órgãos técnicos e da Presidência do Tribunal. Ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inadequada a ação de cobrança para rediscutir critérios de cálculo e montante de precatório declarado liquidado pela Presidência do Tribunal competente.

2. A responsabilização do Estado por erro judiciário exige comprovação de dolo ou culpa grave, não configurada pela mera divergência técnica acerca de metodologia de cálculo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ANTUNES e CONSTRUTORA D'ALMEIDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0801152-11.2023.8.14.0024
, ajuizada por
CONSTRUTORA D'ALMEIDA LTDA e JOSE ANTUNES em face do MUNICIPIO DE ITAITUBA.

Em síntese, conforme a petição inicial, os autores sustentaram que propuseram em 1992, ação ordinária de cobrança (processo nº 1992.1.000040-1) em face do Município de Itaituba, obtendo êxito definitivo, com expedição do Precatório nº 005/2002.

Narraram detalhadamente a tramitação do procedimento do precatório, inclusive a elaboração inicial de planilha pela Contadoria Judicial da Comarca de Itaituba, que fixou o débito em R$ 2.025.815,46, as sucessivas remessas à Procuradoria-Geral de Justiça e à Auditoria Interna do TJPA, que apresentou valores distintos, culminando na consolidação da dívida no montante de R$ 1.080.411,84, com parcelamentos e subsequentes sequestros.

Afirmaram que, apesar dos pagamentos realizados, restaria valor residual não quitado, contudo, erroneamente, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 23/02/2018, teria declarado liquidado o Precatório nº 005/2002 de forma equivocada, impedindo o recebimento integral dos valores que reputam devidos.

Requereram o recebimento do valor residual do Precatório nº 005/2002, atribuindo à causa o valor de R$ 3.286.147,39.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Juízo a quo consignou que não compete ao juízo de primeira instância revisar matéria amplamente discutida no âmbito do Tribunal, inclusive em mandado de segurança anteriormente impetrado, entendendo que a ação de cobrança não pode ser utilizada como via recursal para rediscussão de cálculos já apreciados.

No mérito, analisou a alegação de erro judiciário, concluindo pela ausência de prova robusta de dolo ou culpa grave do Estado-Juiz, destacando o ônus probatório dos autores (art. 373, I, CPC).

Irresignados, os autores interpuseram apelação, sustentando a tempestividade e regular preparo. No mérito, reiteram que houve erro na liquidação do Precatório nº 005/2002, afirmando que a metodologia de cálculo inicialmente adotada deveria prevalecer, e que a decisão que declarou o precatório liquidado não refletiu a realidade dos autos.

Argumentam que a ação de cobrança é meio adequado para buscar o ressarcimento do prejuízo decorrente do alegado erro judiciário, não se tratando de sucedâneo recursal, mas de pretensão indenizatória fundada em ato danoso.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sustentando a impossibilidade de o juízo de primeiro grau rever atos da Presidência do TJPA no processamento de precatórios, a inadequação da via eleita e a ausência de comprovação de erro judiciário.

O Ministério Público, instado a se manifestar, entendeu não ser hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de interesse patrimonial disponível, abstendo-se de atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização de ação de cobrança para obtenção de suposto valor residual decorrente de precatório declarado liquidado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o argumento de erro judiciário na metodologia de cálculo adotada.

Inicialmente, verifica-se que a sentença enfrentou duas premissas centrais: a impossibilidade de o juízo de primeiro grau revisar atos praticados no âmbito do processamento de precatórios pelo Tribunal e a ausência de comprovação de erro judiciário apto a ensejar responsabilização.

Os apelantes sustentam que não pretendem rediscutir decisões colegiadas, mas buscar reparação por erro judiciário. Todavia, a própria narrativa da inicial evidencia que a insurgência recai diretamente sobre a liquidação promovida pela Presidência do TJPA no âmbito do Precatório nº 005/2002, cuja metodologia de cálculo já foi objeto de sucessivas análises por órgãos técnicos e manifestações do Ministério Público, culminando em decisão administrativa-jurisdicional no âmbito do Tribunal.

Observa-se que a liquidação e o controle do pagamento do precatório ocorreram no âmbito da Presidência do Tribunal, com base em manifestações técnicas de setores especializados, e que os próprios autores reconhecem ter buscado a rediscussão da metodologia por meio de mandado de segurança, não acolhido pelas instâncias competentes.

A utilização da presente ação de cobrança para reabrir discussão acerca de critérios de cálculo e montante consolidado em procedimento de precatório, com decisão proferida pela Presidência do Tribunal, não se revela adequada como via revisional indireta de ato jurisdicional ou administrativo praticado no âmbito da competência do Tribunal.

Não se desconhece o direito de ação, tampouco se pode impedir o exame do mérito sob fundamento meramente formal. Entretanto, a pretensão deduzida pressupõe a desconstituição, ainda que indireta, de ato que declarou liquidado o precatório, o que extrapola a competência do juízo de primeiro grau e compromete a segurança jurídica do sistema constitucional de pagamento previsto no art. 100 da Constituição Federal.

O art. 100 da Constituição Federal estabelece regime específico para pagamento de precatórios, sob gestão do Tribunal competente, observada a ordem cronológica.

Portanto, repiso, a revisão de cálculos homologados e de decisões que declaram a liquidação do precatório insere-se na esfera de competência do próprio Tribunal, no âmbito do respectivo procedimento, não sendo possível ao juízo de primeiro grau, por meio de ação autônoma, reexaminar atos praticados no exercício dessa atribuição.

Ainda que se admita, a possibilidade de responsabilização do Estado por erro judiciário, tal hipótese exige comprovação inequívoca de dolo ou culpa grave do agente estatal, nos termos da sistemática da responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais.

No caso, conforme consignado na sentença, não foi demonstrada prova robusta de que a Presidência do TJPA ou os órgãos técnicos tenham atuado com dolo ou culpa grave.

Ao contrário, os autos evidenciam que houve sucessivas diligências, remessas à Auditoria Interna, manifestações da Procuradoria Geral de Justiça e reanálises de cálculos, o que afasta, em princípio, a configuração de erro grosseiro.

Os apelantes limitam-se a sustentar que a metodologia de cálculo inicialmente apresentada deveria prevalecer, sem demonstrar, de forma técnica e conclusiva, que a metodologia adotada na liquidação final foi ilegal ou arbitrária, tampouco que tenha havido conduta dolosa ou culposa grave por parte do Estado-Juiz.

A divergência técnica acerca de índices de atualização, juros ou critérios de cálculo, apreciada e decidida no próprio procedimento de precatório, não se confunde, por si só, com erro judiciário indenizável, especialmente quando não demonstrada ilegalidade manifesta ou afronta direta a decisão transitada em julgado.

Desta feita, entendo que o recurso se limita a reiterar seu inconformismo com o resultado final do procedimento de precatório, sem comprovar vício apto a ensejar reforma do julgado e, sem infirmar, de maneira específica e eficaz, os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à inadequação da via eleita e à ausência de prova de erro judiciário qualificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de

Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam

indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/06/2026